Tribunal: TJSP
Processo: 1003765-28.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES) - Adesão ao programa "UNIESP Paga" - Obrigação da instituição de ensino de efetuar o pagamento do financiamento, desde que cumpridos pelo aluno os deveres previstos no "Contrato de Garantia" - Alegação de falha na prestação do serviço - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pela aluna - Sentença de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES) - Adesão ao programa "UNIESP Paga" - Obrigação da instituição de ensino de efetuar o pagamento do financiamento, desde que cumpridos pelo aluno os deveres previstos no "Contrato de Garantia" - Alegação de falha na prestação do serviço - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pela aluna - Sentença de procedência - Apelo da ré - Descumprimento de obrigações pela aluna não caracterizado - Parâmetros não especificados pela instituição de ensino - Ausência de informações claras no contrato - Débito inexigível - Inclusão de dados pessoais em órgão de proteção ao crédito - Pagamento não efetuado pela instituição de ensino - Negativação indevida - Ato ilícito - Dano caracterizado ("in re ipsa") - Indenização por danos morais exigível - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193249
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003765-28.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP, é apelada LETICIA DE ASSIS
GULIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003765-28.2018.8.26.0358 -Voto no 15.591
2
VOTO No 15.591
APELAÇÃO No 1003765-28.2018.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL (3a VARA)
APELANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP
APELADA: LETÍCIA DE ASSIS GULIN
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MARCOS TAKAOKA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES) -
Adesão ao programa “UNIESP Paga” - Obrigação da instituição de ensino
de efetuar o pagamento do financiamento, desde que cumpridos pelo
aluno os deveres previstos no “Contrato de Garantia” - Alegação de falha
na prestação do serviço - Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais proposta pela aluna - Sentença de
procedência - Apelo da ré - Descumprimento de obrigações pela aluna
não caracterizado - Parâmetros não especificados pela instituição de
ensino - Ausência de informações claras no contrato - Débito inexigível -
Inclusão de dados pessoais em órgão de proteção ao crédito -
Pagamento não efetuado pela instituição de ensino - Negativação
indevida - Ato ilícito - Dano caracterizado (“in re ipsa”) - Indenização por
danos morais exigível - Apelação desprovida
A sentença de fls. 285/291, cujo relatório é adotado,
julgou procedente a ação de obrigação de fazer “para condenar a requerida a adimplir as
parcelas vencidas e vincendas do financiamento estudantil da autora e para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária e juros de mora a partir
desta sentença. Torno definitiva a tutela de urgência concedida”.
Apela a ré (fls. 294/336) alegando que antes da
contratação a autora teve ciência de todos os termos e exigências do programa
de financiamento estudantil FIES, sendo de responsabilidade do beneficiário
demonstrar o efetivo cumprimento das condições do contrato, quais sejam,
pagamentos de taxas trimestrais, notas mínimas (excelência acadêmica),
trabalhos voluntários e prova do ENADE. Pede o reconhecimento do
descumprimento contratual por parte da autora, invocando em seu favor a
exceção do contrato não cumprido, a impossibilidade de enriquecimento
ilícito por parte da autora e o fato de que não houve modificação contratual.
Pede, ainda, a redução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença e a
supressão da condenação em relação ao pedido de indenização por danos
morais.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
341/347).
É o relatório.
Narra a petição inicial que a autora celebrou contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003765-28.2018.8.26.0358 -Voto no 15.591
3
garantia de pagamento das prestações através do FIES (Fundo de
Financiamento Estudantil - fls. 34/36), segundo o qual a ré “se comprometeu em
pagar o FIES da Requerente junto ao Banco do Brasil, conforme comprova o certificado emitido pela
própria Requerida.(doc.03)”.
Alega a autora que cumpriu suas obrigações, mas que, um
ano e nove meses após o término do curso, a foi surpreendida com
notificação do Banco do Brasil de cobrança da quantia de R$ 79.639,70
(setenta e nove mil e seiscentos e trinta e nove reais e setenta centavos) e, “com
o não pagamento do financiamento do FIES, obrigação esta assumida pela Requerida, o nome da
Requerente fora lançado no SERASA, o que está causando um grande constrangimento para este, que
jamais teve qualquer tipo de negativação em seu nome, e o mais importante, dificulta são inserção no
mercado de trabalho com a sua nova formação acadêmica, além de estar sem crédito no comércio”.
Sustenta ser indevida a recusa da ré em cumprir o contrato
de garantia de pagamento das prestações do Fundo de Financiamento
Estudantil.
Na contestação (fls. 147/171) a ré afirma, dentre outras
coisas, que a autora descumpriu suas obrigações contratuais, em especial a
nota abaixo da média exigida no programa, implicando na rescisão contratual.
A sentença entendeu que o contrato não especificou, no
momento da celebração, que a nota média a ser atingida deveria ser acima de
7 (sete) (“Consta da Cláusula 3.2 do contrato (fls. 34/36) que a autora tinha como responsabilidade
'mostrar excelência no rendimento escolar', não especificando parâmetros para tanto, conforme a redação
do dispositivo in verbis: '3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado e colaborador da
Instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais' Assim, não há como impor
posterior obrigação ao autor de ter média 7 em todas as matérias para cumprimento do requisito, devendo
ser a cláusula interpretada em favor do consumidor, parte vulnerável da relação de consumo”), e
condenou a ré a pagar as parcelas vencidas e vincendas do financiamento
estudantil da autora e indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil
reais).
O recurso não comporta provimento.
A
cláusula contratual que prevê “excelência no
rendimento escolar” (fl. 38, item II.2) não menciona com objetividade a nota
a ser considerada para que o aluno seja aprovado pelo programa “UNIESP
Paga” e, com isso, obrigue a ré a garantir o pagamento do Fundo de
Financiamento Estudantil - FIES.
Por não mencionar com objetividade a nota que o aluno
deve obter, o dispositivo contratual supra aludido permite à ré a utilização de
critério subjetivo e, por isso, abusivo, sob o enfoque do Código de Defesa do
Consumidor (artigo 6o: “São direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003765-28.2018.8.26.0358 -Voto no 15.591
4
composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”), o que é juridicamente
inadmissível.
Em outras palavras, o contrato de garantia de pagamento
das prestações do FIES celebrado pelas partes impõe ao aluno participante do
programa “2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às atividades
acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido, ser disciplinado e colaborador da IES em suas
iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais; 3. Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos
voluntários, comprovadas por meio de documento emitido pela entidade que recebê-los e por meio de
Relatórios de Trabalhos Sociais mensais, entregues no Setor de projetos Sociais da Faculdade até o dia 12
de cada mês; 4. Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no ENADE, numa escala de 1,0
(um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da Educação; 5. Caso o aluno desista do curso e do
programa FIES deverá arcar com todo o financiamento, ficando a UNIESP SOLIDÁRIA isenta do
pagamento aqui assumido; 6. Este programa destina-se a alunos de cursos de Licenciatura, alunos
desempregados ou em dificuldades financeiras e suas vagas são limitadas” (fl. 38), sem mencionar
com objetividade o significado da expressão “excelência no rendimento
escolar”.
A ré afirma que uma nota excelente seria entre nove e dez
(fl. 318), mas não menciona esse critério no contrato e não comprovou que a
autora tenha sido cientificada a respeito dela.
Deve
ser
mantido,
assim,
o
reconhecimento
da
inexigibilidade do débito em relação à autora, considerando que, diga-se
novamente, a cláusula contratual que prevê “excelência no rendimento
escolar” não menciona com objetividade a nota a ser considerada para que o
aluno seja aprovado pelo programa “UNIESP Paga”, permitindo a utilização
de critério subjetivo e, por isso, abusivo sob o enfoque do Código de Defesa
do Consumidor, ao que se acrescenta que o aluno não pode sofrer prejuízos
pela falta de informações claras a respeito das cláusulas do contrato.
De rigor, portanto, a declaração de inexigibilidade da
quantia mencionada na petição inicial, cobrada pela ré.
O dano moral, por sua vez, está caracterizado.
A injusta negativação (fl. 80) é suficiente para demonstrar
que a dignidade da autora foi atingida, sendo que, mesmo tendo cumprido o
pactuado, teve seu direito ao financiamento estudantil negado.
A inserção dos dados pessoais da autora no cadastro de
inadimplentes, ainda que não tenha ocorrido por iniciativa da ré, decorreu do
não pagamento do financiamento a que se comprometeu, de modo
manifestamente ilegal, ensejando a condenação por danos morais.
A indenização prescinde de prova do prejuízo, bastando a
demonstração da inserção da informação negativa nos órgãos de proteção ao
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003765-28.2018.8.26.0358 -Voto no 15.591
5
De rigor, nessa linha, a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, já que a simples inscrição indevida em órgão
de proteção ao crédito é suficiente para caracterizar danos morais, de modo
que não há que se falar em ausência de dano.
O valor arbitrado na sentença obedeceu a regra do artigo
944 do Código Civil (“A indenização mede-se pela extensão do dano”), e o princípio da
razoabilidade, devendo ser mantido.
Fica mantido, ainda, o arbitramento da verba honorária do
advogado da autora, conforme dispõe o artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, passível, ainda, na forma do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”), de
majoração de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator